Tribunal: TJSP
Processo: 0014696-02.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
res de fomento à leitura no contexto prisional. Admissibilidade da remição. Agravo do Ministério Público improvido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0014696-02.2019.8.26.0996; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Remição

Relator(a):

Otávio de Almeida Toledo

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

04/03/2020

Ementa:
Execução penal. Declarada REMIÇÃO pela LEITURA. Insurgência ministerial. Sentenciado que cumpre pena privativa de liberdade, desenvolvendo durante o período no cárcere leitura com apresentação de resenha de obra literária. Observância da Recomendação no 44/2013 do CNJ, mais especificamente no que concerne ao disposto no art. 3o, inciso IV, da Resolução de n. 03, de 11 de março de 2009, do

Ementa:
Execução penal. Declarada REMIÇÃO pela LEITURA. Insurgência ministerial. Sentenciado que cumpre pena privativa de liberdade, desenvolvendo durante o período no cárcere leitura com apresentação de resenha de obra literária. Observância da Recomendação no 44/2013 do CNJ, mais especificamente no que concerne ao disposto no art. 3o, inciso IV, da Resolução de n. 03, de 11 de março de 2009, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), que associa a oferta da educação às ações complementares de fomento à leitura no contexto prisional. Admissibilidade da remição. Agravo do Ministério Público improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014696-02.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado FELIPE
RODRIGUES LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo do Ministério Público. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014696-02.2019.8.26.0996 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0014696-02.2019.8.26.0996
Comarca
: PRESIDENTE PRUDENTE UR5
Agravante
: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado
: FELIPE RODRIGUES LIMA
VOTO No 36684
Execução
penal.
Declarada
REMIÇÃO
pela
LEITURA.
Insurgência ministerial. Sentenciado que cumpre pena privativa de
liberdade, desenvolvendo durante o período no cárcere leitura
com apresentação de resenha de obra literária. Observância da
Recomendação no 44/2013 do CNJ, mais especificamente no que
concerne ao disposto no art. 3o, inciso IV, da Resolução de n. 03,
de 11 de março de 2009, do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária (CNPCP), que associa a oferta da
educação às ações complementares de fomento à leitura no
contexto prisional. Admissibilidade da remição. Agravo do
Ministério Público improvido.
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo i. representante
do MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito
do DEECRIM de Presidente Prudente UR5, que declarou a remição de quatro
dias da pena do sentenciado FELIPE RODRIGUES LIMA pela realização de leitura
da obra literária “Encantadores de Vidas”, com o desenvolvimento de resenha,
supervisionada por comissão do estabelecimento prisional, nos autos da execução
no 0000969-33.2016.8.26.0041.
O i. Promotor de Justiça oficiante na Vara das Execuções Criminais
busca a reforma da r. decisão atacada sob o argumento de que a leitura de obras
literárias, ainda que elaboradas resenhas do conteúdo, não consiste uma forma de
remição, na medida em que não há previsão legal nesse sentido (fls. 01/09).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.12/17) e, por ocasião do
juízo de retratação, a r. decisão guerreada foi mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014696-02.2019.8.26.0996 -Voto no
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do agravo ministerial (fls. 43/48).
É o relatório.
2. O agravado foi beneficiado com a remição de quatro dias de sua
pena privativa de liberdade, em razão de leitura da obra literária de título
“Encantadores de Vidas”, de autoria de Eduardo Moreira, com elaboração de
resenha.
Contra a remição pela leitura, insurge-se o i. representante do
Parquet. Contudo, seu inconformismo não merece guarida, pois cada vez se
fortalece o entendimento segundo o qual as atividades descritas na LEP como
espécies de estudo devem ser ampliadas, incluindo aí a leitura de obras literárias.
Essa diretriz já vem sendo adotada pelo C. Tribunal Superior de
Justiça. Além disso, o próprio Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação no 44/2013, em que, com base no disposto no art. 3o, inciso IV, da
Resolução de n. 03, de 11 de março de 2009, do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária (CNPCP), que associa a oferta da educação às ações
complementares de fomento à leitura no contexto prisional, orientou a
estimulação da remição pela leitura, no âmbito das unidades prisionais estaduais e
federais, como forma de atividade complementar, notadamente para apenados aos
quais não sejam assegurados os direitos ao trabalho, educação e qualificação
profissional, nos termos da Lei n. 7.210/84 (LEP - arts. 17, 28, 31, 36 e 41, incisos II,
VI e VII).
O mesmo posicionamento foi adotado pela Corregedoria-Geral de
Justiça deste C. Tribunal de Justiça de São Paulo com a aprovação da minuta de
Portaria apresentada nos autos do expediente no 2013/46029.
O fato é que este Relator, como ex-membro do Conselho Nacional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014696-02.2019.8.26.0996 -Voto no
4
Política Criminal e Penitenciária, não poderia deixar de abrir os olhos a esta
tendência.
É inegável que a leitura abre as mentes para interpretações mais
profundas, porque incute pensamentos morais e culturais, antes desconhecidos,
possibilitando reflexões sobre adequação social, respeito a regras e a crença em um
futuro produtivo. Motivações que, sem dúvida, exercem papel consistente na
regeneração e transformação de um apenado e, consequentemente, podendo levar
à assimilação da terapêutica penal.
Fato é que, a leitura, pode e deve ser equiparada a estudo, gerando,
dessa forma, a possibilidade de remição quando de sua realização.
É dos autos que a leitura realizada pelo sentenciado, ficou
comprovada com a apresentação de resenha, que foi submetida à avaliação da
uma comissão, que a considerou satisfatória.
Sendo assim, julgo admissível a remição de pena pela leitura de obra
literária pelo agravado, como aliás já havia sido reconhecida anteriormente nos
autos dos Agravos de Execução Penal no 0003351-39.2019.8.26.0996 e no
0009589-74.2019.8.26.0996, nos quais foi admitida a remição em razão da leitura de
outras obras literárias pelo apenado.
Esses, portanto, os motivos que reputo suficientes para a manutenção
da r. decisão atacada, que conta inclusive com a manifestação favorável do i.
Procurador de Justiça.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo do Ministério Público.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator